Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-86.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
RETIFICADORA. REGULARIZAÇÃO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª
Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que deferiu o registro do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação "Siqueira +", para
participação nas Eleições Municipais de 2024.

1.2. A recorrente alegou que a coligação adversária apresentou, fora do
prazo, ata retificadora com os candidatos ao pleito majoritário, não constando
a previsão de deliberações suplementares na ata original.

1.3. A sentença de origem foi mantida, por entender que a irregularidade foi
Num. 44050283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

meramente formal, não ensejando o indeferimento do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão é se a apresentação de ata retificadora após o prazo
legal, contendo a escolha de candidatos ao pleito majoritário, acarreta o
indeferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE dispõe que as
convenções partidárias devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, e a ata
deve ser transmitida à Justiça Eleitoral até o dia seguinte à realização da
convenção.

3.2. No caso, a convenção da Coligação "Siqueira +" ocorreu no prazo, e a
ata retificadora foi enviada em 12/08/2024, contendo a inclusão dos
candidatos ao pleito majoritário. A jurisprudência admite que retificações
formais sejam transmitidas até o prazo final para o registro de candidaturas,
conforme entendimento já consolidado pelo TSE.

3.3. A Corte Regional e a Procuradoria Regional Eleitoral reconheceram que
houve mera irregularidade formal, sem prejuízo ao processo eleitoral,
ressaltando que "meras irregularidades formais não se prestam ao
indeferimento do DRAP" [TSE, AgRg no REspe n. 59-12, Rel. Min. Henrique
Neves Da Silva, DJE 12.04.2013].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença de
deferimento do registro de candidat

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600175-86.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Convenção
Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600175-
86.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e
deferiu o pedido de registro coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação Siqueira+ [PP/PDT/PSD/Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania)/União/PL], julgando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, do
município de Siqueira Campos, para o cargo Prefeito e Vice-Prefeito, nos termos do art. 46 e 58,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação
pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos ao registro
coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
agremiação partidária ou federação de partidos da Coligação "Siqueira+ (PP, PDT, PSD,
PSDB/Cidadania, União, PL), alegando o impugnante alega que houve o envio das atas fora do
prazo de convenção o que demonstraria não existir coligação majoritária e que o envio posterior da
escolha do candidato demonstra burla ao prazo das convenções partidárias). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44050283
20/09/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.266

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-86.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA
CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
RETIFICADORA. REGULARIZAÇÃO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª
Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que deferiu o registro do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação "Siqueira +", para
participação nas Eleições Municipais de 2024.

1.2. A recorrente alegou que a coligação adversária apresentou, fora do
prazo, ata retificadora com os candidatos ao pleito majoritário, não constando
a previsão de deliberações suplementares na ata original.

1.3. A sentença de origem foi mantida, por entender que a irregularidade foi
Num. 44050283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

meramente formal, não ensejando o indeferimento do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão é se a apresentação de ata retificadora após o prazo
legal, contendo a escolha de candidatos ao pleito majoritário, acarreta o
indeferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE dispõe que as
convenções partidárias devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, e a ata
deve ser transmitida à Justiça Eleitoral até o dia seguinte à realização da
convenção.

3.2. No caso, a convenção da Coligação "Siqueira +" ocorreu no prazo, e a
ata retificadora foi enviada em 12/08/2024, contendo a inclusão dos
candidatos ao pleito majoritário. A jurisprudência admite que retificações
formais sejam transmitidas até o prazo final para o registro de candidaturas,
conforme entendimento já consolidado pelo TSE.

3.3. A Corte Regional e a Procuradoria Regional Eleitoral reconheceram que
houve mera irregularidade formal, sem prejuízo ao processo eleitoral,
ressaltando que "meras irregularidades formais não se prestam ao
indeferimento do DRAP" [TSE, AgRg no REspe n. 59-12, Rel. Min. Henrique
Neves Da Silva, DJE 12.04.2013].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença de
deferimento do registro de candidatura do DRAP da Coligação "Siqueira +"
para as Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: “A apresentação extemporânea de ata retificadora
contendo a escolha de candidatos ao pleito majoritário, desde que anteceda o
prazo final de registro de candidatura, configura mera irregularidade formal,
insuficiente para o indeferimento do DRAP.”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º.

Código Eleitoral, art. 219.

DECISÃO

Num. 44050283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que indeferiu a
impugnação proposta, para deferir o registro do DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA+”
(PSD/PPPL/PDT/UNIÃO BRASIL e FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA), para participar das
Eleições Municipais de 2024, no Município de Siqueira Campos-PR.

Nas suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese que: a) a
coligação recorrida foi registrada em 24/07/2024, porém só apresentou candidatos para
as eleições proporcionais, não mencionando coligação majoritária; b) apenas em
12/08/2024 informou candidato a vice prefeito, fora do prazo; c) não há indicação de
interesse em concorrer para as eleições majoritárias, nem previsão de outorga de poder
para deliberações suplementares, na ata da convenção original, o que impede que sejam
indicados nomes de candidatos ao pleito majoritário; d) não existiu convenção
complementar, apenas ata retificadora que confirma o ato original, porém este é
inexistente. Requer o provimento do recurso, para indeferir a inclusão do PP ao DRAP da
Coligação Siqueira +, bem como o recolhimento do material de campanha em que conste
o PP como parte integrante da Coligação (ID 44007855).

Em contrarrazões, a Coligação “Siqueira +”, Paulo Cesar Leite dos Santos e o
Partido Progressista de Siqueira Campos alegaram, em síntese, que a ata de convenção
foi realizada em 23/07/24 e transmitida em 24/07/2024, sendo que houve uma ata
retificadora, apenas para corrigir erros formais, sem a adição de candidato enviada para a
Justiça Eleitoral, em 12/08/2024. Explicou que na ata da convenção originária consta a
deliberação para os cargos da eleição majoritária, no item 8 e 15, e que inexiste prejuízo
em razão da retificação. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
(ID 44007861).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença, entendendo que a
irregularidade foi sanada (ID 44028713).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44050283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual foi deferido o Registro do DRAP da COLIGAÇÃO
“SIQUEIRA +”, para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, tendo em vista a suposta
ausência de deliberação tempestiva sobre candidatos ao pleito majoritário.

Cinge-se a controvérsia a saber se a apresentação da ata retificadora, em
12/08/2024, enseja a reforma da sentença e o indeferimento do pedido de registro do
DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA +”.

A sentença entendeu que restou demonstrado que a convenção ocorreu em
23/07/2024, no prazo legal, porém as informações sobre os candidatos do pleito
majoritário foram transmitidas apenas em 12/08/2024, extemporaneamente, o que não
enseja penalidade que permita o indeferimento do registro. Ainda, explica que foi
comprovada a regularização jurídica da Coligação e que o indeferimento do registro
caracterizaria sanção excessiva, em desrespeito ao artigo 219 do Código Eleitoral, razão
pela qual deferiu o registro de candidatura do recorrido.

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso.

(...)

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata
gerado pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na
impossibilidade, ser gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.

(...)

No caso, observa-se dos documentos juntados aos autos, que a Convenção
da “Coligação Siqueira +” e dos partidos que a compõem ocorreu em 23/07/2024, com a
escolha de candidatos ao pleito proporcional e majoritário. Porém, na ata do PP,
transmitida em 24/07/2024, aparecem apenas informações sobre os candidatos do pleito
proporcional, de forma que em 12/08/2024, foi transmitida nova ata retificadora, contendo
os candidatos do pleito majoritário, conforme se vê:

Num. 44050283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

O fato de a escolha dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito ter ocorrido em
23/07/2024 pode ser comprovado a partir da ata dos demais partidos que integram a
coligação, já que constam das respectivas atas originais, transmitidas no dia seguinte à
convenção, os nomes dos candidatos às eleições majoritárias, como se vê:

a) Ata do PSD, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007783):

Num. 44050283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

b) Ata do PDT, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007789):

Num. 44050283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

c) Ata do PL, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007790):

Num. 44050283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

Portanto, da análise das atas é possível concluir que houve deliberação sobre
os candidatos do pleito majoritário em 23/07/2024, porém o PP acabou transmitindo essa
informação em ata retificadora, em 12/08/2024, o que caracteriza mera irregularidade
formal no envio da ata. Ainda, ressalta-se que "meras irregularidades formais não se
prestam ao indeferimento do DRAP" [TSE, AgRg no REspe n. 59-12, Rel. Min. Henrique
Neves Da Silva, DJE 12.04.2013].

Conforme já deliberado por esta Corte Regional, a retificação da ata da
convenção pode ser transmitida à Justiça Eleitoral até a data do registro de candidatura,
conforme se vê:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE.
REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DA COTA
DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a
inclusão, apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição
inicial que ampliam a moldura fática. Precedentes TSE - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 194358, Relator Designado Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.
Num. 44050283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente
respeitou a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no
que tange à efetiva observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das
Eleições, ou se há o lançamento de candidaturas apenas para que se
preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas para cada gênero, sem
o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária
antes do termo do prazo para o registro de candidatura. Precedentes
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Lóssio,
PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a realização de convenção
extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por prova
robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve
estar lastreada em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de
subverter a ordem jurídica, não podendo ser presumida tão somente pela
pífia votação e escassa movimentação de recursos financeiros ou produção
de material de campanha.Recurso não provido.

(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/07/2019 - grifamos).

No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a
saber:

“Enfatiza-se que a própria Coligação FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA
– FE BRASIL (PT/PC do B/PV) DE SIQUEIRA CAMPOS, nos autos de
representação nº 0600080-56.2024.6.16.0021, reconhece a convenção
partidária realizada no dia 23 de julho de 2024, na qual foram escolhidos os
nomes de LUIZ HENRIQUE GERMANO para concorrer ao cargo de Prefeito,
e o de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS para o de Vice-Prefeito. Ou
seja, a própria narrativa da coligação em outro processo confirma que teve
convenção realizada no dia 23/07/2024, e que nela houve escolha dos
candidatos, não tendo ocorrido escolha de nomes em data posterior. De fato,
a transmissão da ata de convenção fora do prazo estabelecido no art. 6º, §
5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, constitui irregularidade formal, que não
acarreta prejuízo ao processo eleitoral. Nesse sentido, destaca-se o
entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que "meras
irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP" [TSE,
AgRg no REspe n. 59-12, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
12.04.2013]”.

Com isso, inexistindo irregularidade a justificar o indeferimento do registro do
Num. 44050283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA +”, a manutenção da sentença é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, para o fim de
manter hígida a sentença que julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido
de registro do DRAP da COLIGAÇÃO SIQUEIRA + (PSD/PPPL/PDT/UNIÃO BRASIL e
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA), para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, do
Município de Siqueira Campos-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
86.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: SIQUEIRA +
[PP/PDT/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA
CAMPOS - PR, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE
RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024
Num. 44050283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27

Num. 44050283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511452100000043002086
Número do documento: 24092017511452100000043002086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:06:27